Tribunal: TJSP
Processo: 1010241-03.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

- I – Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;

- II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.

- III - A questão da aplicação compulsória da Lei no 8.880/94 a Estados e Municípios, inclusive aos respectivos vencimentos, com afastamento da chamada prescrição de fundo de direito, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.101.726/SP – TEMA 15/STJ.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010241-03.2013.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Neusa Maria dos Reis
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010241-03.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 44.919
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.919
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL N.o
1010241-03.2013.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: NEUSA MARIA DOS REIS
AGRAVO INTERNO Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- I Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão
do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos
respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando
acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22,
VI, da Constituição de 1988;
- II O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passa
por
uma
reestruturação
remuneratória, é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte, no leading case RE n. 561.836/RN TEMA 5/STF.
- III - A questão da aplicação compulsória da Lei no 8.880/94 a
Estados e Municípios, inclusive aos respectivos vencimentos,
com afastamento da chamada prescrição de fundo de direito, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.101.726/SP TEMA 15/STJ.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do Estado
de São Paulo (fls. 1 / 9 do Incidente) contra decisões que negaram
seguimento aos recursos extraordinário e especial, em cumprimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010241-03.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 44.919
3
artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil, pela identidade das
matérias decididas no acórdão, em conformidade com o leading case RE
n. 561.836/RN e orientação firmada no rito dos recursos repetitivos
REsp. n. 1.101.726/SP.
Alegou a agravante, em síntese, quanto ao recurso
extraordinário, que diferenças porventura apuradas em favor do
servidor quando da conversão de seus ganhos para a URV perdurariam
até que houvesse a reestruturação da carreira. Quanto ao recurso
especial, aduziu que o v. Acórdão recorrido não teria respeitado o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.047.686.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, as decisões agravadas proferidas em cumprimento
ao artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil, são do seguinte
teor:
Ainda, observa-se o julgamento do mérito do REsp no
1.101.726/SP, Tema no 15, STJ, DJ de 14.08.2009, com a
seguinte tese:
É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos
critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus
servidores.
Observa-se, ainda, o julgamento do mérito do RE no 561.836-
RN, Tema no 5 do STF, DJe de 10-02-2014, fixou as seguintes
teses:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no
art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja
ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010241-03.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 44.919
4
moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de
seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando
acarretar redução de vencimentos; II - O término da
incorporação, na remuneração do servidor, do percentual
devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma reestruturação remuneratória.
A matéria aqui tratada, referente ao direito à compensação da
diferença resultante da conversão em URV dos valores expressos em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 561.836/RN, Tema n. 5: URV,
em que
restou
reconhecida
a
repercussão
geral
da matéria,
asseverando, verbis:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art.
22,
inciso
VI,
da
Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O
direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo
de
liquidação,
na
remuneração
do
servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor
público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior
ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
por força do art. 168 da Constituição da República.
Consigne-se, por oportuno, que a verificação da ocorrência de
reestruturação da referida carreira para fins de estabelecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010241-03.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 44.919
5
limite temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial,
está afetada ao Tema no 913 (RE 968.574
AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO) do Col. Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, já
se pronunciou definitivamente no sentido de reconhecer a ausência de
repercussão geral por entender que demandaria análise de legislação
infraconstitucional, tornando soberano, nessa parte, o v. Acórdão da
Turma Julgadora, verbis:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA
CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE
VALOR
(URV).
TERMO
FINAL
DA
INCORPORAÇÃO.
REEESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA.
VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Possui natureza infraconstitucional a
controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação
remuneratória da carreira de servidor público, para fins de
estabelecimento
do
termo
final
da
incorporação
do
percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão
do Cruzeiro Real em URV.
Não se avista, também, desacerto na decisão ora agravada,
eis que decisão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se à jurisprudência
do Col. STJ no julgamento do Resp. n. 1.101.726/SP, Tema no 15, sob
a técnica de casos seriais, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
De acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância,
pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos
e
dos
proventos
de
seus
servidores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010241-03.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 44.919
6
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da
Constituição Federal, é da competência privativa da União
legislar
sobre
o
sistema
monetário.
Divergência
jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos
eram pagos antes do último dia do mês têm direito à
conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data
do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a
fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir
equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza
jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
No que atina à prescrição, à fl. 13, no encerramento do voto
relator, o aludido precedente refere-se, explicitamente verbis:
Diante do exposto, conheço do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional e dou-lhe
provimento, para reconhecer o direito do recorrente ao
pagamento das diferenças resultantes da conversão de seus
vencimentos em URV na data do efetivo pagamento, nos
termos da Lei no 8.880/94, com a apuração em regular
liquidação de sentença, acrescidas de correção monetária a
partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento
de cada parcela e de juros de mora no percentual de 6% (seis
por cento) ao ano a partir da citação, observada a prescrição
quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010241-03.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 44.919
7
Não é preciso dizer-se mais. No mesmo sentido:
Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em
17/03/2009, DJe 06/04/2009; Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 29/09/2008;
AgRg no Ag 955.012/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 28/02/2008, DJe 24/03/2008.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise aos
temas indicados pelas Cols. Cortes Superiores, verbis:
Daí, extrai-se que a legislação sobre o tema
aplica-se de forma imediata e geral a todos os servidores
públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou
municipais. Sendo de aplicação compulsória, a observância
da Lei no 8.880/94 pelos entes federados é obrigatória para
fins de conversão dos vencimentos e proventos de seus
servidores em Unidade Real de Valor URV. Assim, na
conversão do vencimento da autora, ora apelante, deve ser
aplicada a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94,
adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, conforme
entendimento pacificado pelo e. Superior Tribunal Justiça.
(Fl. 276).
E mais adiante,
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no entanto, pacificou
o entendimento, em sede de Repercussão Geral, de que a
incorporação de qualquer diferença salarial revisional tem
como termo final a restruturação remuneratória da carreira
do servidor. (Fl. 281).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto nos
paradigmas julgados pelas Cortes Superiores ficam mantidas as
decisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1010241-03.2013.8.26.0053/50002 -Voto no 44.919
8
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)